Tribunal: STF
Processo: ARE 1359568
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AÇÃO PELO RITO COMUM. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRIMEIRA QUINZENA DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NA LEI N. 11.457/2007 PELA LEI N. 13.670/2018. PRÊMIOS PAGOS A TÍTULO DE GANHOS EVENTUAIS. DESCRIÇÃO GENÉRICA DA VERBA. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85, §11, DO CPC/2015. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante ao adicional constitucional de férias, tendo em vista o julgamento pelo C. STJ do REsp nº 1.230.957/RS sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973, fixa-se entendimento no sentido de que não deve incidir contribuição previdenciária sobre tal rubrica. 2. O C. STJ firmou o entendimento no julgamento do REsp nº 1.230.957/RS de que os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ostentam natureza indenizatória. 3. No que diz respeito ao aviso prévio, imperioso recordar que consiste na comunicação feita pelo empregador ou pelo empregado à parte contrária, com a antecedência prevista em lei, de sua intenção de rescindir o contrato de trabalho (CLT, artigo 487). Na hipótese em que o empregador não respeitar essa antecedência, o empregado receberá os ‘salários correspondentes ao prazo do aviso’, na exata dicção da Consolidação das Leis do Trabalho (§1º, do citado artigo). 4. A natureza desse valor recebido pelo empregado - aviso prévio indenizado -, todavia, não é salarial, já que não é pago em retribuição ao trabalho prestado ao empregador e sim como ressarcimento pelo não gozo de um direito concedido pela lei de, mesmo sabendo da demissão, ainda trabalhar na empresa por um período e receber por isso. 5. Extrai-se da leitura do art. 26-A da Lei n. 11.457/2007 que há expressa vedação à compensação de débitos relativos a contribuições previdenciárias (artigos 2º e 3º da Lei nº 11.457/2007) com créditos de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil relativos ao período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições. O juízo de primeiro grau, embora não tenha feito referência expressa à alteração legislativa ocorrida em 2018, consignou expressamente que a compensação não poderia ocorrer com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. 6. De toda forma, assiste razão à Fazenda Pública quanto a necessidade de se utilizar do eSocial para que as possibilidades de compensação sejam mais amplas, não podendo haver a compensação com outros tributos recolhidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil independentemente desta circunstância, observada, em todo caso, a restrição prevista pelo §1º do art. 26-A da Lei n. 11.457/2007, na redação conferida pela Lei n. 13.670/2018. 7. A sociedade empresária alega apenas genericamente o pagamento de prêmios eventuais a seus empregados, sem conferir maiores detalhes que poderiam evidenciar a sua alegada natureza indenizatória. O pedido, neste ponto, de fato não atende ao quanto disposto pelo art. 324 do Código de Processo Civil de 2015, não sendo determinado, donde não pode ser conhecido e não poderia haver o afastamento desta rubrica da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais. 8. O CPC/2015 inovou a sistemática dos honorários sucumbenciais ao prever a possibilidade de se majorar a verba honorária na fase recursal. É o que consta do seu art. 85, §11, daquele diploma legal. Assim, o pleito da empresa recorrente comporta provimento neste aspecto, cabendo majorar a verba honorária devida pela União em seu favor em um ponto percentual em relação ao que havia sido fixado pelo juízo de primeiro grau. Nota-se, porém, que não apenas a União sucumbiu em grau recursal, mas também a empresa contribuinte, na medida em que se recurso adesivo foi afastado quando à pretensão de excluir os prêmios pagos a título de ganhos eventuais da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais. Por isso, a verba honorária devida pela empresa contribuinte igualmente será majorada em um ponto percentual. 9. Apelo da Fazenda Pública parcialmente provido para consignar que a compensação dos valores indevidamente recolhidos pela empresa contribuinte deverá observar os novos parâmetros colocados pelo art. 26-A da Lei n. 11.457/2007, na redação conferida pela Lei n. 13.670/2018. Recurso adesivo da empresa contribuinte parcialmente provido para majorar a verba honorária devida pela Fazenda Pública em seu favor em um ponto percentual, à luz do art. 85, §11, do CPC/2015. Considerando o disposto no mesmo preceptivo legal e a possibilidade de se conhecer do tema mesmo sem pedido recursal da Fazenda Pública (art. 322, §1º, do CPC/2015), majora-se a verba honorária devida pela empresa contribuinte à Fazenda Pública também em um ponto percentual, visto que seu recurso adesivo também foi rejeitado quanto ao ponto relativo aos prêmios pagos a título de ganhos eventuais” (fls. 9-10, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos com efeitos infringentes para assentar a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias, nos termos seguintes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO PELO RITO COMUM. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO RECENTE POSICIONAMENTO DO E. STF SOBRE A INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (RE 1.072.485 – TEMA 985). ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os presentes embargos de declaração foram opostos na vigência do CPC/2015, que dispõe, em seu art. 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados pelo Juízo. No presente caso, é possível constatar a existência de omissão apta a ser sanada pela via dos embargos de declaração. 2. Este Colegiado, ao firmar o acórdão ora objurgado, firmou a compreensão de que as contribuições sociais não poderiam incidir sobre as rubricas trabalhistas pagas a título de terço constitucional de férias, ao argumento de que a verba trabalhista em destaque assumiria uma natureza indenizatória, valendo-se, para tanto, do posicionamento adotado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.230.957/RS, enfrentado pela sistemática dos recursos repetitivos. 3. Ocorre, porém, que o E. STF analisou a mesma temática, tendo chegado a uma conclusão diversa do C. STJ. A Suprema Corte, ao enfrentar o RE 1.072.485 pela sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.” Tomando em conta que o acórdão se omitiu em relação a este importante fator, cabe acolher os embargos de declaração da Fazenda Pública para assentar que as contribuições sociais poderão incidir regulamente sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias. 4. Os demais pontos abordados nos embargos de declaração movimentados pela Fazenda Pública não podem ser acolhidos. No que toca à pendência de recursos cuja repercussão geral foi reconhecida pelo E. STF, razão não assiste à embargante. A repercussão geral reconhecida no RE nº 565.160, sobre o alcance do termo ‘folha de salários’, foi julgada em sessão de 29.03.2017, fixando a tese de que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998. Ora, o precedente indicado em nada altera o entendimento já esposado, na medida em que parte das verbas tratadas neste feito não se reveste de caráter habitual, de modo que a decisão proferida não contraria a orientação firmada pelo Tribunal Superior. 5. Ressalta-se, ademais, que não há que se falar em reconhecimento indireto da inconstitucionalidade dos dispositivos referidos pela embargante por parte do acórdão embargado e, por via de consequência, em afronta à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que o acórdão limitou-se a analisar o caráter remuneratório ou indenizatório das verbas elencadas pela parte autora, isto é, a definir o sentido e alcance das normas definidoras dos fatos geradores das contribuições sociais, e não a reconhecer a sua invalidade ou nulidade do ponto de vista jurídico-constitucional. Como, entretanto, a Fazenda Pública não se insurgiu nestes aclaratórios quanto ao afastamento da primeira quinzena de afastamento por motivo de doença ou acidente e do aviso prévio indenizado da base de cálculo das contribuições sociais, destacando apenas que o terço constitucional de férias deveria ser reincluído na hipótese de incidência da exação tributária, seus embargos de declaração devem ser totalmente acolhidos nesta oportunidade, visto que o Tema 985 da repercussão geral do E. STF representa fundamento suficiente para esta finalidade. 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para sanar a omissão constatada e, por via de consequência, assentar que as contribuições sociais podem incidir sobre as verbas trabalhistas pagas a título de terço constitucional de férias” (fls. 5-6, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado inc. IX do art. 93, o inc. I do art. 150 e a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República.



    Sustenta que, “tendo o terço constitucional de férias caráter eminentemente indenizatório, justamente porque pago ao trabalhador quando este não está em sua atividade de trabalho, mas em situação diversa, não deve integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias” (fl. 27, e-doc. 12).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para reconhecer a ofensa frontal ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (…) ou superada esta preliminar, seja dado total provimento ao presente recurso para reconhecer: a) a afronta direta aos artigos indicados, e consequentemente, declarar a inexigibilidade da contribuição social previdenciária patronal incidente sobre os valores pagos em situações em que não há remuneração por serviços prestados (de modo efetivo ou potencial), quais sejam, os referentes ao 1/3 de férias. b) o direito das recorrentes de compensarem os valores pagos indevidamente a tais títulos” (fl. 30, e-doc. 12).



    3. Ao proferir juízo de admissibilidade quanto à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, o Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com base nos Temas 985 e 339 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso extraordinário quanto às demais questões, por estar “prejudicado o pedido de compensação” (fls. 1-5, vol. 15).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que ”o entendimento veiculado no acórdão publicado em 29/05 – e aqui, diga-se, está a razão da perplexidade e preocupação – revela uma completa reviravolta no entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, incluindo o do próprio STF, já consolidado há praticamente 10 anos, no sentido de que a contribuição previdenciária patronal não poderia incidir sobre valores pertinentes ao adicional de férias. Não apenas a reviravolta foi surpreendente, mas também a fundamentação da decisão, que, com a devida vênia, parece não ter enfrentado pontos fundamentais da tese já consagrada e não justificou a adoção de resultado oposto ao de casos análogos ” (fl. 4, e-doc. 17).



    Assevera que “o STF não analisava a natureza jurídica das verbas pagas aos trabalhadores e (ii) os tribunais superiores, incluindo o próprio Supremo, já haviam se manifestado pela não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias. Tudo isso em sentido diametralmente oposto ao que ocorreu na sessão virtual realizada entre 21 e 28 de agosto de 2020, no RE 1.072.485/PR” (fl. 4, e-doc. 17).



    Ressalta que “o acórdão do Tribunal a quo, data vênia, vislumbra-se contrário aos mandamentos da legislação federal, bem como à jurisprudência deste E. STJ, no tocante à incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de 1/3 de férias” (sic, fl. 4, e-doc. 17).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Entre os requisitos de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou os Temas 985 e 339 da repercussão geral, nos termos seguintes:



    “No que diz respeito à arguida afronta ao art. 93, IX da CF, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI n.° 791.292/PE, vinculado ao tema n.° 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais se contenta com existência de motivação - ainda que sucinta - na decisão, não se demandando o exame aprofundado de cada uma das alegações.



     (…)



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 1.072.485/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema n.° 985) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’. (…)



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto às pretensões: (i) violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (tema n.° 339 de Repercussão geral) e (ii) não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba terço constitucional de férias (tema n.° 985 de Repercussão Geral), e não o admito em relação aos demais fundamentos” (fls. 4-5, e-doc. 15) 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente na qual, nos termos do § 2 º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    A agravante não interpôs, no Tribunal de origem, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 985 e 339 da repercussão geral.



    7. Quanto à compensação dos valores recolhidos, não procede a alegação da agravante, pois o Supremo Tribunal Federal assentou que, “nos termos da jurisprudência da Corte, em regra, a questão relativa à compensação de créditos com outros tributos possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa” (ARE n. 802.562-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora